Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVELIA. DOCUMENTOS NOVOS. LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem o recorrente ajuizou ação em que pretende a condenação do réu ao pagamento das duas últimas mensalidades referentes ao curso de Auxiliar de Necropsia. Narrou que celebrou contrato com o réu que compareceu às aulas e concluiu o curso. Afirmou que foi pactuado o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelos serviços, que seriam pagos em seis parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Alegou que as duas últimas parcelas encontram-se em aberto. O réu participou da audiência preliminar, mas não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 43338466 a 43338469). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o autor afirma que juntou aos autos todos os documentos que entendia necessários a comprovar seu pleito e que a comprovação da frequência do aluno ao curso não estava dentre os aludidos documentos. Afirma que o julgamento foi surpresa e que o Juízo singular poderia ter solicitado a juntada de prova complementar. Defende que em razão disso, somente apresentou os documentos que comprova a regular conclusão do curso pelo réu por ocasião da interposição do recurso inominado. Verbera que prestou os serviços, fazendo jus ao recebimento do pagamento respectivo. Requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido.
5. A questão devolvida ao conhecimento da turma recursal consiste na regularidade da decretação a revelia, seus efeitos e na necessidade de comprovação da prestação dos serviços educacionais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. O art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Neste sentido, a ausência de contestação não importa em aplicação automática dos efeitos da revelia, tendo em vista que o réu compareceu à audiência preliminar de conciliação. Prejudicada a análise a respeito dos efeitos da revelia no caso concreto.
8. O art. 435 do CPC permite às partes a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Seu parágrafo único admite também “a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente”. No caso dos autos os documentos já existiam, eram acessíveis ao autor e não se destinaram a comprovar fatos novos trazidos nos autos, não podendo ser admitidos em sede recursal.
9. A presente ação visa a cobrança de valores cuja obrigação consta de contrato firmado entre as partes. A inicial veio acompanhada do contrato (Id. 43338350), do qual consta a assinatura do réu e informação a respeito do pagamento de 4 das 6 parcelas. Não há qualquer alegação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, em razão da ausência de impugnação específica do réu. “A disponibilização do serviço em favor do contratante/aluno afigura-se suficiente para a cobrança da contraprestação respectiva nos termos do contrato de prestação de serviço educacional entabulado, independentemente da frequência do discente às aulas, salvo distrato na forma legal ou contratual, nos termos do art. 472 do CC.” (Acórdão 1322928, 07305101920198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021).
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$500,00, referente às duas parcelas em aberto, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora (1% ao mês) desde o inadimplemento (10/09/2016 e 10/10/2016).
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.